Tribunal: TJPA
Processo: 0877349-25.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877349-25.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JOSE REINALDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. EDITAL INVÁLIDO. PARCELAS VENCIDAS. RECEBIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877349-25.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 3280533.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão monocrática de ID Num. 3280533 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante em face de JOSÉ REINALDO DOS SANTOS.

Alega a parte agravante que, conforme revelado pelo próprio Autor, ora Recorrido, passado o vencimento da mensalidade de agosto/2017, a Operadora não identificou o pagamento, razão pela qual iniciou-se o do procedimento de cancelamento.

Afirma que foi gerada notificação de inadimplência, documento em que constou expressamente o débito mencionado, o qual deveria ser quitado em até 10 (dez) dias, consoante preconiza a Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, que autoriza a rescisão unilateral do contrato, em decorrência de atraso superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses.

Sustenta que não prospera o entendimento esposado na decisão monocrática de que o cancelamento abrupto e injustificado do plano não havia sequer sido previamente comunicado ao apelante, nem a possibilidade de ser negada a cobertura contratada.

Nessa linha de raciocínio, pugna pelo recebimento do presente agravo pelo Relator para, exercendo o direito de retratação, reformar a decisão recorrida, em atenção aos argumentos apresentados na ocasião.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 8434592 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge a controvérsia recursal sobre a validade da notificação enviada ao consumidor para rescisão do contrato de plano de saúde.

Conforme já assentado na decisão monocrática recorrida, é de se registrar, inicialmente, que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a parte agravada como consumidora do serviço prestado e a agravante no conceito de fornecedora, conforme dispõe o § 2º do artigo 3º, do referido diploma legal.

É patente o entendimento deste Tribunal de que as relações estabelecidas entre as instituições de prestadoras de serviço de assistência à saúde e seus clientes se regem pelas regras especiais que norteiam as relações consumeristas. Assim já se decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DESAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - FALECIMENTO DO TITULAR -MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação da Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 30, §3º). Recurso desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.040901-5/009 -Des.(a) Manoel dos Reis Morais - DJE 25/01/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento sumulado do STJ:

"Súmula 608 - STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Sobre a relação entre o CDC e a Lei de Assistência e Seguros de Saúde, discorre JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES:

"Entendido que a Lei 9.656/98 encontra-se dentro do direito do consumidor, seus dispositivos devem ser interpretados dentro dos princípios gerais ou contratuais da Lei 8.078/90. Em primeiro lugar, o consumidor do plano de saúde (ou seguro-saúde) continua a ter o direito de ver reconhecida sua vulnerabilidade (art. 4º, I) tanto na esfera da regulamentação administrativa quanto na esfera judicial. Tem ainda aplicação muito relevante o inciso V do art. 4º, já que os fornecedores dos planos e seguros se responsabilizam pela qualidade de seus serviços, inclusive tendo em conta a natureza continuativa da relação (cf. o art. 17, IV, da lei 9.656/98)." (Saúde e Responsabilidade, Seguros e Planos de Assistência Privada à Saúde, RT, Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 13, p. 29)

Acerca da responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência desta relação jurídica, ressalta-se que é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Dessa forma, incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos decorrentes da referida falha, ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

Volvendo à lide posta em julgamento, sabe-se que é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98).

No caso em análise, como se observa, conquanto a agravante tenha realizado a notificação do agravado,
esta não foi implementada pessoalmente ao recorrido
(ID Num. 3238685 - Pág. 02), o que descaracteriza o cumprimento da providência disposta no art. 13, II, da Lei n°. 9.656/98. Além disso, a notificação por edital (ID Num 3238683 e 3238684)
não pode ser considerada juridicamente apta para respaldar o cancelamento do plano de saúde
, sobretudo porque, além de não mencionar o nome da apelada, não contemplou o valor do débito e o prazo para pagamento, requisitos de validade exigidos por esse ato normativo.

A toda evidência, não tendo sidos preenchidos os requisitos autorizadores da rescisão unilateral do contrato, em especial a notificação do contratante acerca do cancelamento, há que ser mantida a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença recorrida.

Nesse contexto, noto que a agravante não demonstrou a efetivação da notificação válida do agravado. Diante desse quadro, tenho que restou caracterizado a falha na prestação dos serviços, sendo ilícita a atitude da ora recorrente de cancelar unilateralmente o plano de saúde do recorrido.

Demonstrada a ilicitude das condutas da parte agravante e comprovado o prejuízo sofrido e demonstrado, ainda, o nexo de causalidade entre as condutas e o resultado lesivo, resta analisara reparação devida à vítima.

Em relação aos danos morais, o art. 5º, inciso X, da Constituição da República de 1988, estabelece:

"Art. 5º. (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em "Programa de Responsabilidade Civil", Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

"Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima."

O direito ao ressarcimento pelo dano gerado por ato ilícito funda-se no tríplice requisito: o ato ofensivo do agente, o prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial e o nexo causal entre dito ato e o resultado danoso.

O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros.

Estes são os ensinamentos de YUSSEF SAID CAHALI, em "Dano e Indenização", Editora Revistados Tribunais, São Paulo, 1980, página 07:

"Parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz de formante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)."

Assim, para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos e tenha os seus sentimentos violados.

No caso dos autos, entendo que restou caracterizado efetivo dano extrapatrimonial ao agravado, ante o cancelamento indevido do plano mesmo diante do pagamento das parcelas do contrato.

Não se olvide, ademais, que o cancelamento abrupto e injustificado do plano não havia sequer sido previamente comunicado ao agravado, nem a possibilidade de ser negada a cobertura contratada.

Dessa forma, a meu aviso, tais fatos não podem ser tidos como meros aborrecimentos. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPEDIDO LIMINAR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESCISÃOUNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO,POR ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE - PAGAMENTOTEMPESTIVO DE TODAS AS FATURAS ENCAMINHADAS PELAOPERADORA - INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA -CANCELAMENTO ILEGAL DO PLANO - CONSULTAS MÉDICAS CUJACOBERTURA FOI NEGADA INDEVIDAMENTE - DANOS MATERIAIS EMORAIS CONFIGURADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DOQUANTUM INDENIZATÓRIO - INCIDÊNCIA A PARTIR DAPUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM QUE FOI ARBITRADA, REDUZIDAOU MAJORADA - TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA - ILÍCITOCONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CCB/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles inerentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica. Restando evidenciado que o primeiro autor nunca esteve inadimplente eis que quitou, tempestivamente, todas as faturas que lhe foram encaminhadas durante o ano de 2010, seguindo as exatas instruções fornecidas em relação à fatura do mês de setembro, mostra-se inconteste a prestação de serviço defeituoso pela operadora de plano de saúde-ré, nos termos do art. 14 do CDC, que não procedeu à respectiva 'baixa' da prestação em seu sistema. Dos comprovantes de negativa de execução de consulta acostados aos autos, extrai-se a informação de que o vínculo dos autores com a operadora-ré havia sido 'rescindido', razão pela qual se conclui que ,perante terceiros, inclusive a médica que iria lhes atender, os autores foram tidos como maus pagadores, sendo expostos, portanto, a situação vexatória. Referido cenário, portanto, é capaz de violar direitos da personalidade dos requerentes, causando-lhes abalo psicológico, intranquilidade deespírito, que interfere no seu bem-estar, e, via de consequência, acarreta dano moral. Este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo que, em caso de dano moral, decorrente de atuação irregular de empresas, com inscrição equivocada de nome de consumidores em cadastro de proteção ao crédito, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva deexemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fontede enriquecimento para os autores, servindo-lhes apenas comocompensação pela ofensa sofrida. Conforme entendimento já consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do montante da indenização por danos morais, quando fixada, elevada ou reduzida pela instância ad quem, deverá se dar a partir da publicação do acórdão, posto que até então se presume atual. No tocante aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual - tendo em vista que a responsabilidade indenizatória imputada aos requeridos teve origem no contrato de prestação de serviços de assistência médica firmado com os autores - tal encargo deverá incidir a partir da citação, ato processual que, nos termos do art.219, do CPC, constitui em mora a devedora." (TJMG - Apelação Cível1.0713.11.000955-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha,17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2016, publicação da súmula em 19/04/2016)

Como visto, o cancelamento indevido do plano de saúde constitui ato ilícito que resulta em mais do que um mero aborrecimento, pois viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, e frustra o próprio objetivo da contratação, já que o usuário fica em total desamparo, como no caso dos autos.

Logo, entendo ser devida a indenização por danos morais reconhecida pelo juízo primevo. Em relação ao quantum indenizatório, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro." (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral.5ª ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007).

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Esse numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser amais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em face de tais premissas, tenho que o valor arbitrado em primeiro grau e mantido na decisão monocrática ora recorrida, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional aos ilícitos praticados, não podendo ser considerado excessivo, tampouco representa enriquecimento sem causa da apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/02/2023